Tribunal: TJBA
Processo: 8030982-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030982-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ACORDÃO Direito processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Município de Itabela contra Paulo Ernesto Pessanha da Silva, alegando nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de requisitos legais. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado possui vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. O embargante alega contradição com outros julgados do Tribunal de Justiça da Bahia envolvendo as mesmas partes, mas tal alegação não caracteriza vício sanável via embargos declaratórios. A divergência jurisprudencial não constitui contradição interna do julgado, mas sim questão relacionada ao mérito da decisão já apreciada. O acórdão embargado tratou adequadamente da matéria submetida à apreciação, fundamentando o indeferimento da exceção de pré-executividade com base na presunção de legitimidade da CDA e na ausência de elementos concretos para sua desconstituição. Inexiste omissão quanto a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, tampouco obscuridade ou contradição interna no julgado. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8030982-06.2024.8.05.0000; Embargante: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA; Embargado: MUNICÍPIO DE ITABELA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento